Tribunal: TJSP
Processo: 1004319-88.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – CONTAINER – SOBREESTADIA – TERMO DE RESPONSABILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Existência de relação de consumo entre as partes – Pessoa física, consignatária da carga, que visava o transporte de seus pertences pessoais para o Brasil, que se enquadra na figura de destinatária final

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – CONTAINER – SOBREESTADIA – TERMO DE RESPONSABILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Existência de relação de consumo entre as partes – Pessoa física, consignatária da carga, que visava o transporte de seus pertences pessoais para o Brasil, que se enquadra na figura de destinatária final do produto e serviço - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – III – Como é cediço, a demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos containers por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência – Hipótese, contudo, que apresenta peculiaridades – Consumidor que não se obriga por aquilo que não foi claramente a ele informado – Inteligência dos arts. 6o, III, 46 e 47 do CDC – Documentos que não preveem, de forma clara, o alcance do afirmado ajuste, em especial indicando, aos olhos do leigo, que teria que pagar algo mais do que as despesas com transporte - Ausente elemento vinculando validamente o réu aos encargos cobrados pela autora - Precedente deste E. TJ - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – IV - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".